Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-81.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006380-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OMAR SERGIO FEIJO MALLEZAN - CPF: 284.239.099-72 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ENCERRAMENTO DE CONTA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE RECONHECIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade da negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Na espécie se depreende a ocorrência de fraude na contratação, que a instituição financeira acreditava ter sido realizada pelo apelado.

O dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, segundo jurisprudência dominante, é presumido.

Verificado razoável o
quantum
de indenização por danos morais arbitrado, este deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Encerramento de Conta
n. 1006380-81.2021.8.11.0041, ajuizada por
OMAR SERGIO FEIJO MALLEZAN,

julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica, relativamente quantia de R$ 444,55 referente ao contrato sob o nº 910074752,

e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.

O Apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que a operação que gerou a restrição no nome do Apelado se refere a fatura em aberto de cartão de crédito Ourocard Visa Internacional, referente a várias compras realizadas.

Assevera que houve abertura de conta e solicitação de cartão, “onde com este fora contratada a operação sob o número 910074752, BB CRED. AUTOMATICO, na data de 12/12/2018, com o valor de R$ 387.52 e parcelas de R$ 32.32”, operação realizada no terminal de auto atendimento, com cartão do cliente e informação de senha de 06 dígitos e código de letras, sendo estes de uso pessoal e intransferível.

Consigna que houve o pagamento de 14 das 24 parcelas. Pontua que o valor contratado foi disponibilizado em conta corrente e utilizado pelo correntista e que o cartão foi ativado pelo Apelado, não sendo localizado registros de reclamação formal junto a agência do Banco do Brasil.

Defende que “não houve falha alguma por parte do banco, de modo que há presunção de validade das operações concretizadas em tais condições, invertido o ônus da prova, que passa a ser do consumidor”. Salienta que tendo em vista que a parte Apelada não comprovou que o réu agiu com negligência, imprudência ou imperícia, não faz jus a reparação pretendida, devendo ser respeitado o princípio
pacta sunt servanda
.

Ressalta que não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do Apelante, sendo totalmente infundado o pedido aduzido na exordial. Requesta, caso mantido a condenação, a redução do
quantum
, que entende arbitrado de forma excessiva.

Argumenta ser indiscutível que o banco Apelante não deu causa à demanda, além de ser totalmente incabível sua condenação em despesas e honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando ser hígida a abertura de conta e contratação de cartão de crédito realizada pelo Apelado, bem como os gastos realizados e a inexistência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Logo, é possível afirmar, pelo que aqui se apresenta, que se trata de fraude perpetrada em face da requerente, tratando-se, portanto, de assinatura não autêntica, o que é suficiente para demonstrar a existência da fraude alegada, praticada provavelmente por falsários, que realizaram a operação aqui questionada em nome da autora, resultando caracterizada falha na prestação de serviços, respondendo o réu pelos danos causados à autora, consumidora na relação contratual.

O banco requerido, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumir o risco inerente às suas atividades. (...)

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa ré.

Nesse contexto, tem-se que a cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no cadastro restritivo, configura o dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. (...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos, na quantia de R$ 444,55 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato sob o nº 910074752, com data de inclusão em 05/06/2019 e b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. (...)” (ID. 143006207).

Dá análise dos autos, em que pese as argumentações do Apelante de higidez da abertura de conta corrente e solicitação de cartão de crédito, adianto que a sentença não merece reparo.

Com efeito, se extrai do conjunto probatório colacionado por ambas as partes, que a abertura de conta corrente e solicitação de cartão de crédito, relativo a contrato discutido nos autos, foi realizada por pessoa diversa do Apelado.

Verifica-se que os documentos, tido como comprobatórios de contratação do serviço pelo Apelado, contém documento de identidade que, claramente, não se trata do Apelado de terceiro, conforme se depreende das fotos dos documentos (ID. 143006200 - Pág. 7/8), não coincidindo ainda as assinaturas do Apelado e do terceiro contratante, corroborando com a insurgência do Apelado de que jamais contratou com o banco Apelante.

Assim, não demonstrada a contratação pelo Apelado e, consequentemente, a origem do débito que deu ensejo à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, a inscrição se reputa ilícita.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DECLARADO NULO, COM DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N° 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Inexistência de débito reconhecida. Considerando que a parte autora nega ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito da ré e tendo em vista a impossibilidade de se fazer prova negativa da relação jurídica, incumbia à empresa demandado acostar aos autos documentos aptos a comprovar a existência e licitude da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Telas sistêmicas apresentadas, desacompanhadas de outros elementos e documentos comprobatórios, que são insuficientes a demonstrar a efetiva regularidade da contratação do cartão de crédito ou a origem da dívida que deu ensejo à inscrição creditícia do nome da demandante em órgãos de proteção. (...) 3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50329452920198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-05-2021).

Cumpre destacar que a inscrição de nome em cadastro de inadimplentes, sendo negada a relação jurídica e não demonstrada a origem da dívida é causador de dano, na forma
in re ipsa
.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando evidente a falha na prestação do serviço, a procedência dos pedidos contidos na inicial deve ser mantida, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro equiparados a consumidores, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC.
2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mormente por se tratar a autora de pessoa física, e não
jurídica
, conforme pretende fazer crer a ré/apelante.

5. Com
relação
ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Logo, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), devendo, portanto, ser mantida. (N.U 1013528-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 06/06/2021)

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o “quantum” fixado pela sentença (R$ 10.000,00) não merece redução, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em especial quando comparado no valor expressivo negativado.

Desta forma, acertada a sentença que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada e

elevo os honorários fixados na sentença para 20% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023